Tribunal: TJES
Processo: 0005325-80.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005325-80.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUBENS JOSE SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESÍDIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 485, inciso III, c/c §1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando caracterizado o abandono da causa pelo autor, desde que regularmente intimado pessoalmente para suprir a omissão.

2. A jurisprudência superior exige a prévia intimação pessoal do demandante, sendo suficiente o decurso do prazo legal sem manifestação para configurar a desídia.

3. No caso concreto, restou comprovado que o autor foi intimado por seu patrono e pessoalmente, deixando de impulsionar o feito, mesmo após as notificações judiciais.

4. Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu aos autos." (
Acórdão 1218525
, 07101653220198070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019).

5. Inexistente nulidade na sentença que observa os requisitos legais para extinção por abandono.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0005325-80.2018.8.08.0048

Apelante: Banco do Brasil S/A

Apelado: Auto Center Laranjeiras Ltda - ME e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a sentença de fls. 172/172-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra nos autos da ação monitória ajuizada contra Auto Center Laranjeiras Ltda - ME, Rubens José Santos e Scarlett Baia Santos, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, reconhecendo o abandono da causa pelo autor, e condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais de id. 14697362, o apelante sustenta em síntese que (a) não houve intimação regular do patrono devidamente habilitado, o que configuraria nulidade processual; (b) a extinção do processo exigiria requerimento da parte ré, conforme art. 485, §6º, do CPC e Súmula 240 do STJ; (c) a medida violaria o princípio da primazia da resolução do mérito; e (d) a condenação em honorários advocatícios seria indevida, pois a parte requerida deu causa à demanda.

Contrarrazões de id. 14697370.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a anulação da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, conforme dispõe o art. 485, III, c/c §1º, do CPC.

É cediço que “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a trinta dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

No caso em apreço, verifica-se que o apelante foi intimado por meio de seu advogado em 07/12/2022 (fl. 166) para promover o andamento do feito, mas permaneceu inerte.

Posteriormente, foi pessoalmente intimado em 02/06/2023, conforme aviso de recebimento acostado às fls. 168v, sem, contudo, apresentar qualquer manifestação.

Segundo jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, segundo a qual “[...]para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

Portanto, resta configurado o abandono da causa, tendo sido respeitado o devido procedimento legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora.

A ausência de providência posterior à intimação caracteriza desinteresse inequívoco no prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

A tese de que a extinção exigiria requerimento da parte ré, com base na Súmula 240 do STJ e no §6º do art. 485 do CPC, também não se sustenta, porquanto o referido entendimento sumular refere-se à necessidade de requerimento da parte ré após a estabilização da relação processual, o que não se consolidou plenamente na hipótese dos autos, porquanto não implementada a citação de todos os demandados.

Nesse sentido:

"2. Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu aos autos."

Acórdão 1218525
,
07101653220198070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019.

Quanto à condenação em honorários, está corretamente fundamentada no §8º do art. 85 do CPC, considerando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte ré que compareceu e participou do processo. A aplicação do princípio da causalidade não exime o autor de suportar os ônus da sucumbência decorrentes de sua própria inércia, ainda mais em ação extinta por abandono.

Não se constata, pois, qualquer nulidade na sentença proferida, a qual observou os preceitos legais aplicáveis, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.